Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728424-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADELITA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRAQUEOPLASTIA e/ou LARINGOTRAQUEOPLASTIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Réu. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a gratuidade de justiça. Contrarrazões do Distrito Federal sob o ID 61818805. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a Recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de "CE - TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA". Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de 180 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.” Primeiramente, urge esclarecer que a atuação do Poder Judiciário deve ocorrer em situação excepcionalíssima, o que não se observa na presente hipótese. Consta dos autos que a Recorrente possui 77 anos de idade e diagnóstico de afecções respiratórias pós-procedimentos não classificadas em outra parte (CID 10 – J95); necessita da cirurgia pleiteada, inserida no sistema de regulação em 6/10/2023, sob o risco amarelo – urgência, para "CE - TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA". A Recorrente juntou relatório médico datado de 10/07/2024 (ID 61818803), que não indica urgência clínica: Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Recorrente, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o periculum in mora. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave. Conforme decidido na origem, devem ser observados os critérios técnicos da Central de Regulação para avaliar o quadro da Recorrente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, na sentença já houve fixação de um prazo, de 180 dias corridos, para cumprimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da Paciente, que não recomende aguardar o julgamento do recurso, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidos até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Recorrente. Gratuidade de justiça deferida à Recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora